Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÕES CRIMINAIS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESACATO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. ADEQUADO. RECUSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença que condenou o réu Antônio pela prática dos crimes embriaguez ao volante, desacato e resistência e a ré Ana Caroline pelos crimes de desacato e resistência.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição dos acusados por atipicidade da conduta, pela presença de excludente de ilicitude e por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir:
3. As declarações dos agentes públicos no exercício de suas funções possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo seus testemunhos relevante força probatória quando corroboradas por outros meios de prova.
4. Comprovado que o réu conduziu veículo sob a influência de álcool, deve ser mantida a condenação.
5. Devidamente demonstrado pela prova testemunhal que os apelantes desacataram os servidores públicos e resistiram à prisão, não há que falar em absolvição.
IV. Dispositivo:
6. Recursos desprovidos.